Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-83.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015914-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – PREVISÃO EXPRESSA DA NATUREZA DO CONTRATO – VALIDADE – GASTOS PESSOAIS - REVISÃO JUROS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL -

SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Ao apresentar
contrato
assinado e as faturas indicando despesas pessoais no cartão de crédito, logrou a instituição financeira demonstrar a relação jurídica firmada entre as partes, não havendo falar em nulidade da contratação.

Determinada a revisão do contrato à taxa média de mercado, escorreita a repetição do indébito
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença de forma, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interposto por Pedro Maciel de Campos e Banco Santander (Brasil) S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que a taxa de juros seja de 1,63%, sem capitalização, desde o início do pagamento parcial das faturas, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatício em 10% sobre o valor atribuído à causa.

Inconformado, recorre o autor sustentando a inexistência de contratação do cartão de crédito, asseverando que nunca o utilizou para compras, somente para realização de transferências bancárias.

Menciona que a falta de clareza no termo de adesão o induziu a acreditar que se tratava de um empréstimo consignado, pugnando pela conversão do contrato. Requer, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

De outra banda, Banco Santander (Brasil) S.A. recorre discorrendo sobre a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, a legalidade dos juros moratórios e a impossibilidade de devolução de valores. Pugna pela reforma da sentença uma vez que não há cobrança indevida ou abusiva.

Somente o banco apresentou contrarrazões ao recurso adverso, pugnando pelo desprovimento (id. 106599704).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Pedro Maciel de Campos propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual contra Banco Santander (Brasil) S.A., aduzindo que realizou contrato de empréstimo consignado junto ao réu no ano de 2010, contudo, notou que os descontos mensais não cessavam ano após ano e que estavam sendo descontados diretamente do seu holerite sob a rubrica “cartão de crédito”.

Diante disso, manejou a ação pugnando pela nulidade da contratação.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito para determinar que a taxa de juros seja de 1,63%, sem capitalização, desde o início do pagamento parcial das faturas, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatício em 10% sobre o valor atribuído à causa (id. 106599694).

Irresignado, recorre o autor sustentando a inexistência de contratação do cartão de crédito, asseverando que nunca o utilizou para compras, somente para realização de transferências bancárias.

Menciona que a falta de clareza no termo de adesão o induziu a acreditar que se tratava de um empréstimo consignado, pugnando pela conversão. Requer, ainda, a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral e a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente.

De outra banda, Banco Santander (Brasil) S.A. recorre discorrendo sobre a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios, a legalidade dos juros moratórios e a impossibilidade de devolução de valores. Pugna pela reforma da sentença uma vez que não há cobrança indevida ou abusiva.

Por proêmio, deixo de conhecer da insurgência recursal do Banco afeta a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios,
ante a ocorrência de inovação recursal.

B
asta uma simples análise dos autos para verificar que o banco não logrou desconstituir as afirmações autorais em sua contestação, deixando de produzir provas durante todo o trâmite processual.

A vista disso é fato que a inovação nesta fase recursal objetiva entendimento diverso do nobre magistrado, não aplicado ao caso, sequer analisado, repiso, porque não foi alegado na contestação ou quando intimada as partes para produção de provas.

Logo, é de clareza solar a existência de inovação recursal e a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido debatido no juízo, motivo pelo qual a sua análise não pode ser realizada.

De igual sorte, a tese referente a
legalidade dos juros moratórios também não merece ser conhecida, mormente a procedência do pedido autoral limitou a determinar os juros remuneratórios e a repetição do indébito após a liquidação de sentença.

Assim, deixo de conhecer as referidas matérias do recurso do banco.

Ultrapassada a questão, é de bom alvitre destacar que o autor não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual e, conforme esclarecido pelo próprio autor, a instituição financeira efetuou disponibilização de valores diretamente em sua conta corrente mediante TED (ids. 106599665, 106599666, 106599667, 106599668, 106599669 e 106599670), totalizando o montante de
R$ 5.094,82 (cinco mil e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Diante disso, o banco começou a realizar os descontos em janeiro de 2010, conforme se infere do holerite apresentado pelo autor (id. 106599656).

No entanto, apesar do autor afirmar que não utilizou o cartão de crédito para gastos pessoais, o histórico de faturas apresentado pelo banco em sede de contestação revela a utilização da tarjeta para gastos diversos a partir do mês de junho/2010 (id. 106599683, fl. 12) e repetindo a utilização em meses espaçados.

De tal arte, caem por terra os argumentos autorais no sentido de que a instituição financeira violou o dever de informação, mormente se extrai do contrato juntado a contratação de cartão de crédito (id. 106599682) e a utilização do mesmo para gastos pessoais.

Nesse contexto, não merece prosperar a declaração de nulidade pretendida pelo autor, uma vez que
o dever de informação resta devidamente atendido pelo banco, na medida que o cabeçalho destaca com clareza a natureza do contrato. Além disso, o autor é alfabetizado, sendo possível conferir os termos contratuais firmados
.

Bem pontuou o d. magistrado sentenciante:

“
Até porque, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar saques a autora deveria realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Ademais, foi prevista no referido contrato, devidamente assinado pelo requerente, que apenas o mínimo da fatura seria descontado da remuneração do autor devendo o restante ser pago em qualquer rede bancária e ainda, ficou entabulado que o importe do empréstimo seria por saque e transferido para a conta corrente do cliente – cláusula C – “Característica da Proposta”.

Ou seja, a requerente sabia que se tratava de aquisição de cartão de crédito e assinou e anuiu com o contrato. Não há que falar em ausência de informação ou dolo na venda do produto.

A parte autora contratou o serviço de cartão de crédito e utilizou os serviços disponibilizados pela parte requerida. Ademais, a parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir o contrato ou sua utilização nos termos do art. 373, I do CPC
”. (id. 106599694)

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que reconheceu a regularidade do negócio jurídico firmado entre as partes.

No tocante a repetição do indébito, ambas as partes pugnam pela reforma da sentença neste ponto. De um lado, o autor pugnando pela repetição em dobro, lado outro o banco requerendo o afastamento da condenação.

Conforme decidido, o d. magistrado determinou a revisão dos juros à taxa média de mercado consignando a possibilidade da repetição do indébito após a liquidação da sentença.

Portanto,
resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No tocante ao dano moral pretendido pelo autor, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Além disso, não há dúvida que o autor anuiu por livre e espontânea vontade o contrato firmado entre as partes, sendo certo que o alegado excesso até a intervenção do Poder Judiciário havia sido autorizado por ele mesmo, não possuindo o condão de caracterizar ato ilícito por parte da financeira, não merecendo reforma a sentença nesse ponto.

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço em parte do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022